Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736498-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 64302994), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator